Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-20.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Desobediência e desacato. Réu que descumpriu sinal de parada e, após breve perseguição, ofendeu os policiais militares com palavras de baixo calão. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, considerando os depoimentos constantes na fase policial e a oitiva judicial dos agentes públicos em questão. Condenação mantida. Redução da pena-base. Regime

Ementa:
Apelação. Desobediência e desacato. Réu que descumpriu sinal de parada e, após breve perseguição, ofendeu os policiais militares com palavras de baixo calão. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, considerando os depoimentos constantes na fase policial e a oitiva judicial dos agentes públicos em questão. Condenação mantida. Redução da pena-base. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por uma pena alternativa. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu.